Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001001-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO MARTINIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta a imposição de regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, e teve uma circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria. 2. Afigura-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, por se tratar réu reincidente em crime doloso. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, sustentando que a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena em razão da reincidência revela-se exacerbado e carece de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao considerar a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis para manter o regime prisional mais gravoso, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’” (HC 571.800/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004